Tribunal: TJMT
Processo: 0022143-39.2017.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022143-39.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA - CNPJ: 08.944.802/0001-61 (APELANTE), LEONARDO ANTONIO CORREIA LIMA DE CARVALHO - CPF: 053.350.334-52 (ADVOGADO), BEATRIZ RAMOS - CPF: 096.814.329-67 (ADVOGADO), ADRIANA BARBOSA - CPF: 262.785.848-32 (ADVOGADO), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0015-60 (APELANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), JOSE AVELINO DE NOVAES JUNIOR - CPF: 468.412.021-04 (ADVOGADO), WALESKA UNGARO DUARTE - CPF: 922.620.151-04 (APELADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), VALNETE DALA BONA - CPF: 488.486.031-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – DECADÊNCIA – ANÁLISE NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – PRECLUSÃO OPERADA – RECURSO DA LOJA NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – VÍCIO NO PORCELANATO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS REQUERIDAS – DEMANDADAS QUE NÃO COMPROVARAM FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO AO DIREITO DA AUTORA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Não há nulidade por ausência de fundamentação porquanto, no caso, o Juízo expôs de maneira precisa e clara os motivos que embasaram o seu convencimento.

Deixando a parte de se manifestar no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, não podendo reabrir discussão sobre matéria já preclusa. Inteligência do artigo 507 do CPC.

O conjunto fático probatório demonstra que o piso porcelanato adquirido pela autora foi afetado por manchas e, em que pese as requerentes afirmarem a culpa do consumidor, sequer constituiu provas robustas nesse particular. Logo, deve indenizar o Recorrido pelos danos que causou.

A necessidade de realização de obra, no interior de residência, para retirada de piso defeituoso, extrapola o mero dissabor cotidiano e configura dano moral passível de indenização.

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0022143-39.2017.8.11.0055

APELANTES: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S.A E CERÂMICA ELIZABETH SUL LTDA

APELADA: WALESKA UNGARO DUARTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se recursos de apelação interpostos por
TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S/A
e
CERÂMICA ELIZABETH SUL LTDA
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Flávio Maldonado de Barros
, que nos autos da “
ação de indenização por danos materiais e morais”
, ajuizada por
WALESKA UNGARO DUARTE
e
SULINEIDY DE O SANTOS DALLABONA
em face das apelantes, julgou extinto o feito em relação à segunda autora e, em relação à primeira requerente, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para: i) condenar a parte demandada, solidariamente, ao pagamento do valor de R$5.436,00, a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, na forma do artigo 406 do Código Civil, c/c o § 1º, do art. 161, do CTN, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da elaboração do orçamento (17/11/2016); ii) condenar a parte demandada, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ R$3.044,55, a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, na forma do artigo 406 do Código Civil, c/c o 1º, do art. 161, do CTN, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da elaboração do orçamento (10/03/2017); iii) condenar as requeridas, também de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$6.600,00, com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Ao final, condenou a parte requerida, de forma solidária, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformada com a r. sentença, em suas razões recursais (Id. 183736665), a
TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S/A
sustenta como preliminares: a) nulidade da sentença, diante da ausência de fundamentação; e b) decadência da pretensão autoral.

Quanto ao mérito, alega que o caso dos autos “
não se trata de vício inerente à qualidade ou à fabricação do produto, tampouco de falha na prestação de serviços por parte das demandadas. A situação advém de equívocos perpetrados pelo profissional que efetuou o assentamento das peças, o qual não seguiu corretamente as instruções e diretrizes fornecidas pelo fabricante contidas nas embalagens do produto e/ou manual de aplicação e uso
” (sic).

Aduz que “
a autora também não juntou aos autos nenhum comprovante e/ou nota fiscal do produto “específico” que teria sido indicado pela primeira requerida para limpeza do piso, tornando, com isso, prejudicada tal asserção
” (sic).

Afirma que “
uma das testemunhas da parte autora ouvida na audiência de instrução e julgamento realizada em 1º/03/2023, no caso a Sra. Angel Dellabona, faltou com a verdade ao afirmar que não era amiga íntima ou parente de alguma das partes, fato esse não considerado pelo MM. Juiz sentenciante
” (sic).

Assevera que “
repudia-se o pleito autoral por indenização, em razão da não comprovação da conduta ilícita da qual se originariam os alegados danos, o que torna inviável a imputação do dever de indenizar, descortinando apenas meras conjecturas sem substrato probatório
” (sic).

Sustenta a exorbitância dos valores fixados a título de danos materiais e morais, de modo que postula pela sua minoração.

Assim, requer o provimento do apelo nos termos da fundamentação supra.

Por sua vez, a requerida
CERÂMICA ELIZABETH SUL LTDA
, em suas razões recursais (id. 184054674), sustenta, preliminarmente, a decadência da pretensão autoral.

Quanto ao mérito, alega que o laudo pericial atestou a inexistência de vício nos produtos, mas sim um “
ataque químico por parte do autor/recorrido
” (sic).

Afirma que “
o perito concluiu – mais a frente – que não há evidências categóricas de defeitos de fabricação
” (sic).

Aduz que “
as testemunhas trazidas à lide pela recorrente, ao revés do que quis crer o juiz de piso, não comprovaram qualquer vício de fabricação dos produtos
” (sic).

Assevera que “
a apelante não pode se responsabilizar pela má execução ou ataque químico de aplicação de seus produtos causada pelos que a adquirem, nem mesmo ser responsabilizada com os pretensos danos materiais, haja vista não ter incorrido em infrações à legislação consumerista nem existir demonstração de que produto possui vício de fabricação que enseje a obrigação pretendida. Tal postura da parte promovente denuncia o propósito esconso da ação: o enriquecimento ilícito e sem causa
” (sic).

Defende o descabimento da condenação ao pagamento de danos morais a parte autora, bem como que o valor fixado em sentença se mostra desproporcional.

A par desses argumentos, requerem o provimento do recurso, a fim de acolher a preliminar de decadência suscitada, julgando extinto o processo com apreciação do mérito em conformidade ao que determina o art. 487, II do CPC e, subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no Id. 184054677, rechaçando os argumentos expostos nos apelos e vindicando pelos desprovimentos dos mesmos.

Os preparos foram devidamente recolhidos, conforme ids. 184480713 e 184493166.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o caso na origem envolve ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
WALESKA ÚNGARO DUARTE MATOS
e
SULINEIDY DE O SANTOS DALLABONA
em face de
TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S/A
e
CERÂMICA ELIZABETH SUL LTDA
, alegando, em suma, que a primeira requerente realizou uma reforma em sua residência e, para evitar a burocracia de aprovação de crédito em seu nome, realizou a compra dos materiais necessários pelo cadastro de Sulineidy de O. Santos Dallabona, segunda requerente.

A primeira autora narrou que o piso adquirido, fabricado pela requerida Cerâmica Elizabeth Sul Ltda., apresentou manchas antes mesmo da finalização do assentamento de todas as cerâmicas, entrando em contato com a ré Todimo Materiais para Construção S.A que informou que o aparecimento de manchas seria normal e que a questão seria solucionada após a lavagem do piso.

Expôs que, após a conclusão da reforma, realizou a lavagem do piso conforme indicado pela segunda requerida, contudo as manchas permaneceram.

Relatou que diante da permanência das manchas, a Cerâmica Elizabeth Sul Ltda. enviou um assistente técnico para a análise do produto que concluiu que as manchas seriam provenientes do uso indevido do “
martelo de borracha preto
” e que seriam facilmente removidas após a aplicação de “
saponáceo cremoso
”, todavia, mesmo realizando as recomendações do assistente, as manchas não saíram.

Assim, requereram a procedência dos pedidos iniciais, visando à condenação em danos materiais e morais das requeridas.

Após regular instrução processual, inclusive com a realização da perícia técnica judicial, sobreveio sentença em que o magistrado singular julgou extinto o feito em relação à segunda autora e, em relação à primeira requerente, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para: i) condenar a parte demandada, solidariamente, ao pagamento do valor de R$5.436,00, a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, na forma do artigo 406 do Código Civil, c/c o § 1º, do art. 161, do CTN, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da elaboração do orçamento (17/11/2016); ii) condenar a parte demandada, solidariamente, ao pagamento do valor de R$3.044,55, a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, na forma do artigo 406 do Código Civil, c/c o 1º, do art. 161, do CTN, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da elaboração do orçamento (10/03/2017); iii) condenar as requeridas, também de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$6.600,00, com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quis foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Desse modo, as requeridas-apelantes insurgem-se contra a sentença.

Pois bem.

Inicialmente examino a preliminar de
nulidade de sentença
sustentada pela apelante
Todimo Materiais para Construção S/A
, consistente na ausência de fundamentação.

Com efeito, analisando os argumentos acima em cotejo com a evolução da instrução processual e fundamentos adotados na sentença recorrida, infere-se que não devem prosperar tais argumentos.

No contexto da análise probatória em vertente convém assinalar que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, conforme arts. 371 e 479 do CPC.

Neste sentido, no caso, infere-se que o juízo
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como ocorreu no processo em exame.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – DECISÃO AGRAVADA QUE SUSPENDEU A EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.016, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE
NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA
S – MÉRITO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – INCONFORMISMO COM O VALOR DADO À CAUSA – VALOR POR ESTIMATIVA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Não há nulidade por ausência de fundamentação porquanto, no caso, o Juízo expôs de maneira precisa e clara os motivos que embasaram o seu convencimento.

(...)”.
(N.U 1017336-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

No que concerne a prejudicial de mérito de
decadência
do direito da parte autora suscitada por ambas as recorrentes, verifica-se que em sede de despacho saneador (Id. 184050290 - Pág. 222), o magistrado afastou a tese, sendo a intimação publicada em 05/06/2019 (Id. 184050290 – Pág. 226).

Assim, em face desta decisão, não foi interposto nenhum tipo de recurso, portanto, demonstra-se inviável o reexame da matéria, agora em sede de recurso de apelação, em razão da preclusão que se operou, motivo pelo qual
não conheço nesse tocante
.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO DIRIMIDA NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA – PRECLUSÃO – CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Deixando a parte de se manifestar no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, não podendo reabrir discussão sobre matéria já preclusa”

(TJ-MT 00010561920148110027 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023)

Superada a matéria preliminar, passo ao exame do mérito.

Verifica-se que a relação em comento é de consumo, pois, em verdade, a autora é destinatária final do produto (pisos de porcelanato) vendido pela empresa demandada (
Todimo Materiais para Construção S/A
) e fabricado pela outra ré (
Cerâmica Elizabeth Sul LTDA
), que se enquadram no conceito de fornecedoras, nos termos dos arts. 2º e 3º, § 1º, DO CDC.

Portanto, caracterizada a relação de consumo, recomendável é o exame da controvérsia sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa toada, com relação ao pedido de restituição de quantia paga e indenização por danos extrapatrimoniais em decorrência de relação de consumo, com fulcro no art. 18, do CDC, tem-se que a responsabilidade decorrente desta relação é objetiva e se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos: a) o vício do produto; b) evento danoso, e; c) relação de causalidade entre o vício do produto e sujeitando-se, assim, às normas protetivas insertas no Código de Defesa do Consumidor que são de ordem pública e interesse social.

Na hipótese
sub judice
, é inconteste o dano ou defeito no produto. No entanto, a questão central em debate não é a existência do dano em si, mas sim a origem ou causa específica deste problema. A controvérsia gira em torno de determinar se o defeito advém do processo de fabricação do produto ou se é resultado de falhas na sua instalação.

Infere-se do laudo pericial apresentado em id. 184050294 que o perito nomeado enfrentou limitações para identificar se houve defeito de fabricação do piso devido ao longo intervalo de tempo (cerca de 6 anos) entre a aquisição do produto e a avaliação das manchas.

Contudo, o perito aponta como hipóteses mais plausíveis: uma deficiência no desempenho do esmalte do piso ou um ataque químico, sendo a última considerada por ele a mais provável.

Entretanto, a parte autora demonstrou de forma verossímil que comprou os pisos de porcelanato da requerida Todimo e fabricada pela Cerâmica Elizabeth e que as peças apresentavam manchas desde o início do assentamento das peças.

Assim, tenho que a questão foi dirimida pel magistrado singular na sentença hostilizada,
de modo que, para se evitar tautologia desnecessário, e ancorada na técnica de julgamento
per relationem
, adoto como razão a decidir
(Id. 184054671):

“O perito apontou o item II como o de maior probabilidade de ser a causa, como visto acima. No entanto, a prova oral acabou por demonstrar que as aludidas manchas surgiram antes mesmo do término do assentamento dos pisos.

Em ratificação às alegações da exordial, os depoimentos foram uniformes no sentido de que, durante o processo de assentamento, a fornecedora fora comunicada das manchas e instruiu a continuidade da instalação, pois as manchas sairiam com a limpeza, o que, como visto, não ocorreu.

Daí exala que, das hipóteses apresentadas pelo perito, a de item II fora afastada pelas demais provas produzidas.

Então, restou a hipótese de item I, que diz respeito à fabricação do produto.

Impende destacar que, detectado o vício, fora tentada a composição amigável da lide com a demandada Cerâmica Elizabeth Sul Ltda., conforme se extrai do documento de p. 34 – Id. 69469226, e, naquele momento, estaria de acordo em ressarcir a parte autora pelos danos sofridos, o que acaba por apontar para a hipótese de item I, acima apresentada.

Firmada essa premissa, caberia à parte demandada a comprovação de que o defeito não decorreria da fabricação. Contudo, não fora apresentada qualquer prova dando conta do aludido, já que a conclusão do laudo de assistência técnica fora afastada pela prova pericial, mormente no trecho a seguir grifado:

‘De fato, o emprego do martelo de borracha, na cor preta,
pode ter ocasionado a ocorrência de algumas manchas. Contudo, compilando todos os aspectos coligidos, temos que a causa para as manifestações patológicas identificadas no piso assentado pela Parte REQUERENTE, no que se refere às manchas, poderia, de início, decorrer de duas hipóteses, as quais:

I) Deficiência no desempenho do esmalte do piso, ou;

II) Ataque químico ocorrido na execução e pós-obra, ou seja, entre a instalação e primeira limpeza do piso em diante.’

Afinal, como consta no próprio laudo de assistência técnica, se o vício fosse ocasionado pelo martelo de borracha preto, a limpeza com o produto indicado teria solucionado a questão, o que não ocorreu”.

Vale lembrar, ainda, que o artigo 23 do Código de

Defesa do Consumidor estabelece que a ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Logo, merece ser mantida a sentença do magistrado que reconheceu a responsabilidade das requeridas apelantes pelo defeito do produto.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - VÍCIOS OCULTOS DE CONSTRUÇÃO – COMPROVAÇÃO –
RESPONSABILIDADE CIVIL DA VENDORA CONFIGURADA – CONSERTO DOS DANOS DECORRENTES DOS VÍCIOS – CABIMENTO – DANOS MORAIS – CARACTERIZADO –
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. O exercício da pretensão indenizatória decorrente de vícios ocultos de construção, não se sujeita a qualquer prazo decadencial, estando limitado apenas ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 2.
Comprovada a existência de vícios ocultos no imóvel, e não estando presente nenhuma hipótese de excludente de responsabilidade, resta caracterizado o dever da ré/vendedora de providenciar e arcar com o reparo dos defeitos detectados. 3.

Diante dos diversos chamados para conserto, entendo que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento, restando caracterizado o dever e indenizar.
4. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes ( AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, no caso, entendo como razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ)”.
(TJ-MT 10290427820178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PISO PORCELANATO – VÍCIO NO PRODUTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FABRICANTE – DEVER DE INDENIZAR – EXCLUSÃO PARCIAL DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
– INOVAÇÃO RECURSAL – ERRO DE FATO – INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Consoante dicção do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, “a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada". Assim, considerando que ao pedido de exclusão do valor de R$ 8.035,34 (oito mil, trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos) da indenização por dano material não foi objeto de insurgência no momento em que a Apelante apresentou contestação, inconteste a inovação recursal e o impedimento desta Corte à analise do pedido. Não há qualquer erro de fato no capítulo da sentença que, ao proceder o julgamento antecipado da lide, fez constar a ausência de produção de prova pericial no produto (pisos de porcelanato), isso porque, está comprovado nos autos que inobstante ter sido intimada, duas vezes, para especificar as provas que pretendia produzir, a Apelante deixou transcorrer in albis o prazo processual.
De acordo com os artigos 12, § 3.º, do Código de Defesa do Consumidor o fabricante respondente, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos em seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos, exceto quando comprovar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; e/ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O conjunto fático probatório demonstra que o piso porcelanato adquirido pelo Recorrido foi afetado por manchas e, em que pese a Apelante afirmar a culpa do consumidor em virtude da utilização de produto inadequado de limpeza, sequer constituiu provas robustas nesse particular. Logo, deve indenizar o Recorrido pelos danos que causou”.

(TJ-MT 10061620320178110006 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 02/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022)

Com efeito, convém anotar que é descabida a pretensão da apelante Todimo em minorar o valor fixado na sentença a titulo de danos materiais, pois não forneceu nenhuma alternativa ou proposta de valor diferente que pudesse justificar uma redução no montante determinado.

Sendo assim, deve ser mantido o valor fixado na sentença, a título de danos materiais, uma vez que está condizente com os orçamentos apresentados nos autos pela parte autora.

Após isso, resta analisar se é cabível a indenização por danos morais, vez que o édito sentencial condenou as requeridas apelantes na indenização por danos morais.

Nesse sentido, bem fundamentou o magistrado, ao assinalar que “
é absolutamente presumível a aflição e frustação vividas pela parte autora, eis que a troca do piso, considerando que a parte autora reside no imóvel, gera transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor, mesmo porque se trata de produto defeituoso, e com ausência de serviço de troca no tempo e modo devidos”
(sic).

A propósito, segue jurisprudência deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE PISO DEFEITUOSO – APARECIMENTO DE FRESTAS/ ALARGAMENTO DAS RÉGUAS DO PISO APÓS A INSTALAÇÃO –
RESPONSABILIDADE DA RÉ NÃO AFASTADA – CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA SUSTITUIÇÃO DO PISO DEFEITUOSO – DANO MORAL CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 12 do CDC dispõe sobre a responsabilidade objetiva do fabricante e do importador, pela reparação dos danos causados ao consumidor por vícios de qualidade decorrentes de seus produtos que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam, podendo o consumidor exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, caso o vício não seja sanado ( CDC, art. 18, § 1º, I). 2.
O dano moral não decorre da simples constatação de defeito no piso, mas de todo o calvário suportado pelo autor em busca da solução do problema e o que ainda terá que suportar até a correção do defeito, com a substituição do piso em praticamente todos os ambientes da sua residência, com a necessidade de desmontar os móveis planejados e suportar todos os percalços inerentes às obras
. (...)”.
(TJ-MT 10032893420178110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020)

Assim, a necessidade de realização de obra, no interior de residência, para retirada de piso defeituoso, extrapola o mero dissabor cotidiano e configura dano moral passível de indenização.

Ultrapassada esta questão, no que tange à condenação por danos morais, como sabido, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, analisadas as circunstâncias fáticas descritas nos autos, tenho que a quantia fixada de
R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)
se mostra razoável, proporcional e dentro dos parâmetros deste Sodalício.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

Por fim, em razão do trabalho adicional nesta instância, e considerando que não houve mudança no édito sentencial, majoro os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023